Tribunal: CARF
Processo: 11516.721982/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721982/2013-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.132 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
KOERICH ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário-de-contribuição, para o empregado ou trabalhador
avulso, a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, inclusive sob a forma de utilidades, destinados a retribuir o trabalho.
PARCELA
SALARIAL
PAGA
SOB
A
DENOMINAÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. INCIDÊNCIA.
Incide contribuição previdenciária e destinada a terceiros sobre parcelas
salariais pagas aos segurados a serviço da empresa, independentemente da
denominação que lhe tenha sido dada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721982/2013-14
Fl. 30294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.132 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.721982/2013-14

Relatório
Trata-se do lançamento de contribuições previdenciárias correspondentes à parte
da empresa, inclusive dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais de Trabalho- GILRAT,
contribuições devidas a Outras entidades (Fnde, Incra, Sesi, Senai e Sebrae), bem assim da
aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação assessória em razão de a empresa ter
deixado de elaborar a folha de pagamento de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão competente da seguridade social.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 149/155), os fatos geradores da
contribuições objeto do lançamento são pagamentos efetuados a empregados em rescisões de
contratos de trabalho, com base nos termos de acordo perante Comissão de Conciliação Prévia,
bem como valores pagos a título de Indenização por Tempo de Serviço.
Em sessão plenária de 04/10/2018 foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-005.817 (fls. 30105/30120), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA.
O direito à ampla defesa restou plenamente assegurado tanto na impugnação
apresentada pelo contribuinte, quanto no recurso voluntário, em que são contestados
todos os argumentos contidos no lançamento. Existiu perfeita compreensão da acusação
fiscal.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. PROVA EM CONTRÁRIO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e considerando que o lançamento por
arbitramento admite prova em contrário, impõe-se a retificação do lançamento em face
da prova constante dos autos.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para retificar o lançamento efetuado nos levantamentos C1 e C2,
conforme planilha apresentada pela fiscalização à fl. 29.985. Vencidos os conselheiros
Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, Luciana Matos Pereira Barbosa e
Matheus Soares Leite, que davam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
O Contribuinte tomou ciência da decisão em 08/03/2019 (fl. 30166) e, em
25/03/2019 (fls. 30167), apresentou e Recurso Especial (fls. 30169/30195), visando rediscutir as
seguintes matérias: Desconsideração da verdade material – Ausência de análise de
documentos acostados, Da indenização por tempo de serviço prestado – Natureza de verba
indenizatória, Decadência – matéria de ordem pública.
Pelo despacho datado de 08/05/2019 (fls. 30237/30247), foi dado seguimento
parcial ao Recurso Especial do Contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria Da
indenização por tempo de serviço prestado – Natureza de verba indenizatória.
Fl. 30295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.132 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.721982/2013-14

Como paradigma, foi apresentado o acórdão 2301-003.831, cuja ementa
transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
DECADÊNCIA OCORRÊNCIA.
No caso em que há comprovadamente a antecipação de recolhimento previdenciário,
ainda que parcial, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
AJUDA DE CUSTO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
A verba intitulada “Ajuda de Custo”, paga pela empresa em desacordo com a legislação
previdenciária, integra o salário de contribuição por possuir natureza salarial.
PRÊMIO VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Não incide contribuição previdenciária sobre o valor pago pela empresa aos segurados
que lhe prestam serviços, a título de prêmio e de indenização por tempo de
serviço/aposentadoria por possuírem natureza indenizatória
MULTA DE MORA E JUROS APLICADOS
Ao contribuinte há de ser aplicado a multa mais benéfica conforme dispõe o artigo 106,
II, C do CTN. No presente caso se afigura mais benéfica a multa inserta no artigo 61 da
Lei 9.430/96.
Razões Recursais do Contribuinte
 Durante todo o contencioso administrativo, a Recorrente tratou de
demonstrar que as verbas de natureza indenizatória não podem vir a ser
incluídas na base de cálculo das contribuições previdenciárias, visto não se
incluírem no conceito de remuneração do trabalho prestado, no entanto,
tanto em sede de primeira instância quanto em decisão proferida pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção entendeu-se que a mencionada
gratificação
caracterizaria
um
reconhecimento
pelo
trabalho,
consubstanciando-se em mera forma de retribuição.
 O Acórdão paradigma demonstra claramente que pagamentos realizados a
título de tempo de serviço possuem natureza indenizatória, não
interferindo para sua interpretação, o tratamento conferido por Acordos e
Convenções trabalhistas.
 É reconhecido no âmbito administrativo e judicial que a natureza jurídica
das verbas norteia a definição de incidência ou não das contribuições
previdenciárias sobre as parcelas em comento.
 Considerando que as Contribuições previdenciárias possuem como base de
cálculo verbas de caráter remuneratório e não indenizatório, lógico
concluir pela não incidência sobre parcelas percebidas a título de
indenização por tempo de serviço.
Fl. 30296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.132 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.721982/2013-14

 A classe de todos os valores recebidos pelo segurado empregado ou avulso
que não forem auferidos em decorrência do trabalho efetivamente prestado
ou posto à disposição, como é o caso das indenizações, não possuem
natureza remuneratória.
 O pagamento da indenização por tempo de serviço, se caracteriza como
pecúnia devida nos casos de rescisão do vínculo empregatício
consubstanciado no contrato, com o claro objetivo de reposição ao dano
causado pela demissão imotivada, ocorrendo de única vez em caso de
desligamento imotivado do funcionário.
 As “indenizações” não só se encontram destituídas de caráter
remuneratório ao trabalho, como também não são pagas ou creditadas de
forma habitual, requisitos essenciais para a incidência das referidas
Contribuições Previdenciárias.
 O próprio Acordo Coletivo de Trabalho de 2009 – 2010, aduz sobre a
inexistência de recolhimentos previdenciários a serem realizados sobre a
indenização por tempo de serviço.
 Por essas razões, tais valores não podem vir a ser incluídos na base de
cálculo das contribuições previdenciárias, devendo ser reformado o
acórdão recorrido.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi intimada do Recurso Especial do
contribuinte e do despacho que lhe deu parcial provimento e apresentou contrarrazões (fl.
30283/30291) com os argumentos a seguir reproduzidos:
Contrarrazões da Fazenda Nacional
 Como se pode inferir do art. 22, inciso I e art. 28, inciso I, da Lei no
8.212/1991, o conceito de salário-de-contribuição não se restringe apenas
ao salário base do trabalhador, tem como núcleo a remuneração de forma
mais ampliada, alcançando outras importâncias pagas pelo empregador,
sem importar a forma de retribuição ou o título. São vantagens econômicas
acrescidas ao patrimônio do trabalhador decorrentes da relação laboral.
 Este é o caso da indenização por tempo de serviço, que decorre do vínculo
laboral entre o empregador e os empregados beneficiados, nos termos do
acordo coletivo de trabalho acima transcrito.
 Já o § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91 lista sobre quais verbas não incidem a
contribuição previdenciária, não podendo as mesmas ser interpretadas
extensivamente, visto que a norma em comento reduz o âmbito de
incidência da base de cálculo da regra matriz, devendo, por disposição
expressa do art. 111, II, do CTN, ser interpretada literalmente.
 Há que se considerar que o parágrafo 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 é
uma norma isentiva, cuja interpretação não permite incluir nela situações
Fl. 30297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.132 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.721982/2013-14

ou pessoas que não estejam expressamente previstas no texto legal
instituidor, em razão da literalidade em que deve ser interpretada, nos
termos do art. 111, II do CTN, já mencionado, pois do contrário estar-se-ia
imprimindo-lhe um alcance que a norma não tem nem poderia ter, eis que
as regras de isenção não comportam interpretações ampliativas.
 Mesmo se considerada como de natureza eventual, a “indenização por
tempo de serviço”, ora tratada, encontra-se inserida no campo de
incidência das contribuições previdenciárias, pois, dado o seu caráter
remuneratório por força de vínculo laboral, não cumpre o requisito legal
de desvinculação do salário para o gozo da isenção.
 Não se pode olvidar que obrigação jurígena tributária, é ex lege e
compulsória, nos termos da constituição do art. 3o do CTN, sujeitando-se,
portanto, ao princípio da estrita legalidade.
 Nesse sentido, da mesma forma que a contribuição só incide se estiver
devidamente prevista em lei, ela só poderá ser dispensada nas hipóteses
legalmente contempladas. E este não é o caso dos autos, pois o
contribuinte não atendeu aos requisitos previstos no artigo 28, § 9o, “e”,
item 7, da Lei 8.212/91, conforme analisado.
 Assim, a autonomia das negociações coletivas consagradas pela
Constituição Federal limita-se ao âmbito das relações empregatícias, não
se prestando a alterar a natureza jurídica das verbas sujeitas à tributação.
 Se assim não fosse, chegar-se-ia ao despropósito de afirmar que os
sindicatos existentes no Brasil têm o poder de comprometer a quase
totalidade das receitas da Seguridade Social.
 Bastaria que todas as convenções coletivas firmadas passassem a conter
disposição no sentido de que a totalidade das remunerações de
determinada categoria estaria excluída da incidência das contribuições
previdenciárias.
 Destarte, é vedada à Convenção e ao Acordo Coletivos de Trabalho retirar
força jurígena de norma de incidência tributária em vigor.
 Destaque-se, ainda, que sequer tais valores possuem caráter eventual, na
medida em que a doutrina e a jurisprudência têm considerado tal conceito
em contraponto à previsibilidade e não à habitualidade. Eventual é o
evento futuro e incerto, não previsível e não decorrente da relação de
trabalho.
 Considerando que o pagamento em análise tem condições previamente
estabelecidas e critérios objetivos, e tem nitidamente relação com a
contraprestação laboral, não há que falar em eventualidade alguma.
Fl. 30298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.132 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.721982/2013-14

 Por fim, requer a União que seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto pela contribuinte.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos necessários à sua admissibilidade, portando dele conheço.
Como forma de fundamentar a análise a respeito da incidência ou não de
contribuição previdenciária sobre a verba denominada Indenização por Tempo de Serviço,
importa replicar os seguintes trechos do Relatório Fiscal e do Acordo Coletivo de Trabalho:
3. No mesmo período compreendido da ação fiscal, através dos resumos das folhas de
pagamento, dentre os diversos eventos que constitui a remuneração dos segurados
empregados, constatou-se que o evento (266- INDENIZ. TEMPO SERVIÇO) não sofre
incidência de contribuição previdenciária conforme apresentado no cálculo mensal da
Folha de Pagamento.
Tal entendimento por parte da empresa se baseia no acordo coletivo de trabalho 2009 –
2010 que criou através da cláusula 49a, o que segue:
CLAUSULA 49a - INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO – A empresa
concederá aos seus empregados, indenização por tempo de serviço, em valores atuais,
iguais e equivalentes a sua última e maior remuneração, obedecendo as seguintes
proporções.
De 05 a 10 anos de serviço – equivalente a 10 dias de remuneração.
De 10 a 15 anos de serviço – equivalente a 20 dias de remuneração.
De 15 a 20 anos de serviço – equivalente a 30 dias de remuneração.
De 20 a 25 anos de serviço – equivalente a 50 dias de remuneração.
De 25 a 30 anos de serviço – equivalente a 60 dias de remuneração.
Acima de 30 anos de serviço – equivalente a 80 dias de remuneração.
Parágrafo Primeiro: utilizar-se-á, para efeito de cálculo das indenizações o mesmo
critério adotado para o pagamento de verbas rescisórias.
Parágrafo Segundo: tendo em vista que a indenização prevista no caput tem idêntica
natureza jurídica da indenização sobre o saldo do FGTS, inexistem recolhimentos
previdenciários a serem realizados. (Grifou-se)
Ao analisar o Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte, a 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara assim decidiu:
Voto Vencedor
(...)
Fl. 30299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.132 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.721982/2013-14

Levantamento F1-PAGAMENTO INDENIZAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO
(DEBCAD no. 51.045.940-4) e F-2PAGAMENTO INDENIZAÇÃO TEMPO DE
SERVIÇO (DEBCAD n° 51.045.941-2).
A leitura da cláusula 49a do Acordo Coletivo de Trabalho 2009 – 2010 revela que a
indenização por tempo de serviço se consubstancia em gratificação ajustada, eis que
atrelada ao fator objetivo do tempo de serviço na empresa e com pano de fundo o
reconhecimento pelo trabalho. Nesse contexto, o ajuste, ainda que por norma coletiva,
caracteriza a figura jurídica da retribuição pelo trabalho, a afastar a liberalidade e o
ganho eventual. Não se perquire acerca da habitualidade, eis que houve ajuste expresso
e a habitualidade é meio de se comprovar o ajuste tácito. A gratificação ajustada tinha
natureza salarial, por determinação expressa do art. 457, § 1°, da Consolidação das Leis
do Trabalho, na redação vigente ao tempo dos fatos geradores. Além disso, a norma
trabalhista coletiva não tinha o condão de alterar a natureza jurídica da verba em
questão. Destarte, suficiente e correta a motivação fiscal de a verba em tela não estar
dentre as hipóteses legais de exclusão da base de cálculo, bem como de não ser passível
sua desvinculação por acordo coletivo de trabalho.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa, e, no mérito, dou provimento parcial para retificar o lançamento
efetuado nos levantamentos C1 e C2, conforme planilha apresentada pela fiscalização à
fl. 29.985.
Quanto à incidência de contribuições previdenciárias sobre as importâncias pagas
no contexto da relação laboral, a alínea “a” do inciso I e o inciso II do art. 195 da Constituição
estabelecem que tais contribuições alcançam a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título.
Com base na previsão constitucional, os arts. 22 e 28 da Lei no 8.212/1991
instituíram as bases sobre as quais incidem as contribuições previdenciárias de empregadores e
empregados, definida na lei sob a denominação de “remuneração/salário-de-contribuição”.
É certo que a Lei de Custeio Previdenciário, sendo norma de caráter tributário,
não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito
privado, como, no meu entender, é o caso do Direito do Trabalho. Assim, ao inserir o termo
“salário” na definição da base de cálculo das contribuições, a norma previdenciária buscou
preservar o alcance da expressão tomada de empréstimo da legislação trabalhista, em toda a sua
abrangência.
O conceito de salário trazido para a legislação pátria tomou por base o art. 1o da
Convenção no 95 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, que tem o Brasil entre seus
signatários. De acordo com referido dispositivo:
ARTIGO 1o
Para os fins da presente convenção, o termo "salário" significa, qualquer que seja a
denominação ou modo de cálculo, a remuneração ou os ganhos susceptíveis de serem
avaliados em espécie ou fixados por acôrdo ou pela legislação nacional, que são devidos
em virtude de um contrato de aluguel de serviços, escrito ou verbal, por um empregador
a um trabalhador, seja por trabalho efetuado, ou pelo que deverá ser efetuado, seja por
serviços prestados ou que devam ser prestados.
Na mesma linha, o caput do art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT arrolou como parcelas integrantes dos salários do trabalhadores utilidades decorrentes do
contrato laboral como alimentação, habitação, vestuário, dentre outras:
Fl. 30300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.132 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.721982/2013-14

Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
Assim, a princípio, a base de cálculo das contribuições previdenciárias e de
terceiros (salário-de-contribuição) abrange toda e qualquer forma de benefício habitual destinado
a retribuir o trabalho, seja ele pago em pecúnia ou sob a forma de utilidades, aí incluídos
alimentação, habitação, vestuário, além de outras prestações e in natura. Exclui-se da tributação
somente aqueles benefícios abrangidos por alguma regra isentiva ou que tenham sido
disponibilizados para a prestação de serviços, a exemplo de vestuário, equipamentos e outros
acessórios destinados a esse fim.
Dessarte, a definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em
relação à rubrica objeto da presente lide deve levar em consideração sua natureza jurídica, a
existência ou não de normas que lhes concedam isenção e o cumprimento dos requisitos
necessários ao usufruto desse favor legal.
Nesse sentido, de acordo com a legislação de regência, a base de cálculo das
contribuições abrange a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título aos empregados, incluindo-se nessa relação as parcelas pagas a título de indenização por
tempo de serviço que, ao meu ver, se reveste das características de prêmio.
Quanto à alegação de que os valores seriam pagos de forma não habitual, há de se
concordar com as considerações trazidas no Acórdão no 9202-003.044, mencionado pela
Fazenda Nacional em contrarrazões, as quais, ao contrário do que imagina o Contribuinte,
indicam que “somente é exigido o requisito da habitualidade no que diz respeito ao ‘salário in
natura’, por incluir, expressamente, no conceito de remuneração os ‘ganhos habituais sob a
forma de utilidades’”. A lei não faz menção a habitualidade quando se refere a pagamentos feitos
em espécie, como é caso.
Além disso, a eventualidade não está relacionada à frequência ou à periodicidade
com que se paga determinada verba, mas à previsibilidade de seu pagamento. Recorrendo-se
mais uma vez ao acórdão colacionado pela Fazenda Nacional, tem-se que a eventualidade está
relacionada à ocorrência de caso fortuito. Contudo, em se tratando de indenização por tempo de
serviço, seu pagamento tem causa determinada, restando descabido afirmar que tal verba ostenta
caráter eventual. No caso, não se está diante de circunstância aleatória, imprevisível ou incerta,
uma vez que o obreiro, ao permanecer na condição de empregado pelo período definido pela
empresa tem a expectativa de receber o prêmio ora analisado.
Tampouco se pode considerar a alegação de que o próprio Acordo Coletivo de
Trabalho de 2009 – 2010, aduz sobre a inexistência de recolhimentos previdenciários a serem
realizados sobre a indenização por tempo de serviço. É que as convenções particulares não
produzem efeito contra a Fazenda Pública.
No que atine à convenções coletivas de trabalho, embora não se desconheça o seu
caráter normativo, essas não têm o condão de excluir a incidência de contribuições
previdenciárias sobre a remuneração dos trabalhadores, a menos que exista previsão legal nesse
sentido. A esse respeito, o art. 176 do CTN estabelece:
Fl. 30301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.132 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.721982/2013-14

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares. (Grifou-se)
A respeito desse assunto, vale transcrever doutrina de Hugo de Brito Machado:
“As convenções particulares podem ser feitas e são juridicamente válidas entre
as partes contratantes, mas nenhum efeito produzem contra a Fazenda
Pública”. (Curso de Direito Tributário, Malheiros, 1997. p 100)
Dessarte, o fato de o benefício está previsto em Convenção Coletiva de Trabalho
não exime o Sujeito Passivo da incumbência de recolher as contribuições previdenciárias
decorrentes de sua concessão, em se tratando de verba que, mesmo prevista nessa espécie
contratual, tenha natureza contraprestativa.
Em razão disso, e uma vez que decorre da relação trabalho, há se reconhecer o
caráter remuneratório da verba denominada “indenização por tempo de serviço” e
consequentemente, a incidência de contribuições previdenciárias sobre essa parcela.
Conclusão
Por essas razões, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e, no
mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 30302
DF CARF MF
Documento nato-digital